Tribunal: TJES
Processo: 0000863-16.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
E
MENTA: APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
ROUBOS MAJORADOS
CONSUMADO E TENTADO
.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
POR INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARGUIÇÃO DE ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pela 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o acusado pela prática de dois crimes de roubo — um na forma consumada e outro na forma tentada —, ambos majorados pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, n/f art. 71, todos do Código Penal). A pena foi fixada em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 27 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 30/09/2023, em via pública no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha/ES, o acusado, em coautoria com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e violência física, uma bolsa contendo documentos e celular de uma mulher grávida. Minutos depois, ainda em companhia do comparsa, tentou subtrair a motocicleta de um homem, utilizando-se da mesma arma, sendo a ação frustrada pela reação da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; e, no mérito, (ii) verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de roubo consumado e tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

P
reliminar
de n
ulidade do reconhecimento fotográfico do réu.
A ausência de formalidades previstas no art. 226 do CPP, não invalida a prova quando esta é confirmada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como os depoimentos judiciais firmes das vítimas.

A jurisprudência admite certa flexibilização quanto às exigências formais do reconhecimento fotográfico, desde que este não seja o único elemento de convicção e esteja em harmonia com as demais provas dos autos.

No mérito, não se acolhe o pedido de absolvição por insuficiência de provas
. Os autos apresentam prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos, com destaque para os reconhecimentos presenciais e para os depoimentos consistentes das vítimas, que narraram os fatos com riqueza de detalhes e segurança.

Também não prospera a tese
absolutória,
calcada na alegação de atipicidade da conduta,
sob o
argument
o
que as ações do acusado caracterizam, tão somente, atos preparatórios impuníveis.
Com relação ao crime tentado, restou demonstrado que houve o início de execução do roubo com o uso de grave ameaça e violência, sendo a consumação impedida pela intervenção da vítima, o que configura tentativa punível, conforme interpretação consolidada da teoria objetivo-formal.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados com violência, tem elevado valor probatório, sobretudo quando coerente, isenta de dúvidas e corroborada por demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000863-16.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000863-16.2023.8.08.0045

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença constante no id. 12655314, proferida juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática de dois crimes de roubo, um na forma consumada e, o outro, na modalidade tentada, ambos, majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e em contexto de continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, n/f art. 71, todos do CP), às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixado o valor da unidade no mínimo legal.

Em suas razões recursais (id. 12655341), a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado, ante a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a absolvição do acusado dos dois crimes de roubo, alegando, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para fundamentar uma condenação. De forma alternativa, pleiteou a absolvição do apelante ante a atipicidade da conduta, já que as ações dele configuraram apenas atos preparatórios, o que não é punido.

Contrarrazões ministeriais pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento apelação defensiva (id. 12655347).

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id. 13425074).

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA:-

Excelentíssimo senhor Presidente desta Egrégia Câmara, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, além de cumprimentá-lo, receba o meu abraço, meu querido professor, ainda da época da FADIC, em Colatina, hoje UNESC; aproveito para estender os cumprimentos ao Desembargador Relator, Ubiratan Almeida Azevedo; bem como ao Desembargador revisor Marcos Valls Feu Rosa. Estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores, a nossa Procuradora, que está ausente e receberia também os nossos cumprimentos, aos servidores de taquigrafia e aos demais, aos colegas aqui presentes e aos estagiários.

Trata-se de um recurso de apelação em que foi condenado Luiz Carlos Pereira da Silva. Consta na denúncia que, no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 4h41 da manhã, momento escuro ainda, em via pública, na rua 7 de setembro, no bairro Jardim da Infância, em São Gabriel da Palha, ao lado da sorveteria, o denunciado, Luiz Carlos Pereira da Silva, vulgo macuco, OLC, em desígnio com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça, teria subtraído para si da vítima Raquel Lima de Oliveira, na época gestante de 4 meses, uma bolsa cor roxa com documentos e um celular. A condenação, recebendo a denúncia, foi no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, e mais uma do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, conjugados com o artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro. Por que os dois dispositivos condenatórios? Porque constam supostamente duas vítimas.

É importante observar, Edílson Medeiros da Silva, que dos fatos consta, a tentativa de roubo de uma motocicleta dessa vítima. Por que tentativa? Em luta corporal, segundo o próprio Edílson Medeiros da Silva, os acusados não subtraíram sua motocicleta. Cita aqui dois acusados, mas um mesmo não aparece, inclusive, no número dos fatos, consta que houve troca de tiro com a polícia, mas com o apelante nada foi apreendido, e apreendido em ocasião posterior, nem foi no momento dessa abordagem. E este, o apelante, não foi ouvido em São Gabriel da Palha, foi levado para Nova Venécia. As infrações, fora dos horários normais de fim de semana, não são iniciados os inquéritos, digamos assim, o flagrante em São Gabriel, e sim em Nova Venécia. Momentos depois, chegou a outra vítima, Raquel Lima de Oliveira, que é a que relata na denúncia a subtração dessa bolsa com documentos e celulares.

O apelante nega os fatos. Diz que trabalha como ajudante de pedreiro, que não houve tentativa de assalto, que ele levou uma pessoa na garupa da moto de carona e foi abordado pela polícia, que ele não estava armado, que não houve essa troca de tiros. Então, foi preso em flagrante, digamos assim, mas não foi na localidade, nem no mesmo momento em que vitimou Raquel e o senhor Edmílson. De forma que o apelante foi condenado a 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão e 27 dias-multa.

De pronto, nobres julgadores, Eminentes Desembargadores, não há nos autos um termo de reconhecimento da pessoa do apelante. Sequer no depoimento das vítimas consta o nome do apelante.

A suposta vítima, Raquel, disse em depoimento na esfera policial que, quando estava na delegacia de São Gabriel da Palha, foi-lhe mostrada uma fotografia do apelante que ela disse que seria o indivíduo e que a moto apreendida seria também aquela do acusado, ora apelante. Ela ainda afirma como sendo a moto utilizada no crime, o cidadão que está preso na Delegacia Regional de Nova Venécia. Como que ela soube que ele estava preso na Delegacia de Nova Venécia, se ela estava prestando depoimento em São Gabriel?

Então, observa-se que aqui há uma acusação e o inquérito concluído, uma denúncia
e uma condenação com base em uma fotografia, o que torna nulas todas as provas e, por óbvio, a absolvição do apelante. O reconhecimento facial, inclusive, sem a presença do advogado, gera nulidade. Tenho aqui uma apelação criminal, processo 5010097-03-2023, 821-003 do Rio Grande do Sul, que absolve três acusados em envolvimento no assalto a uma joalheria, exatamente, por reconhecimento dessa natureza, sem o auto de reconhecimento regularmente elaborado, e principalmente sem a presença do advogado, o que ofende o princípio do contraditório. E de acordo com o artigo 226, viola, sim, o contraditório, a ausência do advogado durante a elaboração desse reconhecimento, que, aliás, não houve um laudo de reconhecimento; a vítima só prestou depoimento fazendo referência àquela pessoa que foi detida. Não menciona nome no depoimento e foi sem a presença do advogado e através de uma fotografia. Mesmo que se analise a Resolução 484-2022 do Conselho Nacional de Justiça, mesmo que todas as legalidades fossem feitas durante o auto de reconhecimento, por si só, não geraria prova capaz de uma condenação sem outros elementos de prova, mormente a ausência de prova testemunhal e presencial.

Nesse contexto, Excelências, deverá ser absolvido o apelante exatamente devido a essa prova irregular de reconhecimento, principalmente, um reconhecimento de falar e constar de um depoimento, assim mesmo, sem constar dos depoimentos das vítimas o nome do acusado, do ora apelante.

É importante frisar que, em juízo, a vítima Edmílson disse:
"Não me levaram nada. Nós rolamos, brigamos, só eu e o Luiz, o apelante, não apareceu o outro acusado, e não me levaram nada. Sofri alguns arranhões, mas não
fez laudo de lesão corporal, nada."

A outra vítima, Raquel, foi ouvida só na esfera policial. Por ocasião da audiência, de ter um requisito contraditório, que é em juízo, não foi localizada, de forma que essa prova, esse depoimento, tão somente na esfera policial, sem ser ratificado em juízo, também não tem validade capaz de atribuir uma condenação ao apelante, teria que ser ratificado em juízo. Isso não foi. Foi ouvido só na esfera policial. E não há outros elementos que possam contribuir com esse depoimento colhido tão somente na esfera policial, até porque a suposta tentativa de roubo a Edmílson não foi no mesmo horário que Raquel, foram todos quatro e pouco da madrugada, quatro e quarenta, quatro e pouco. De forma que essa ratificação da Raquel em juízo seria extremamente necessária, porque o Luiz Carlos é uma pessoa de cor negra, e quatro e quarenta da manhã ainda estava escuro. Então, não seria um reconhecimento de mostrar uma fotografia que teria validade mormente sem a presença de um advogado. E o laudo, só o inquérito policial, na verdade, é somente um elemento informativo. Daí a extrema necessidade da ratificação da Raquel, a vítima, em juízo, que supostamente teria sido retirado dela com a bolsa.

Em relação ao Edmílson, que não houve furto algum, os atos preparatórios impedem
a condenação. A própria súmula do STJ, 582, acabou com o roubo tentado; ele tem
que ser concluído, executado.

Diante das teses trazidas, confiantes no entendimento, discernimento e poder de justiça dos nobres julgadores, rogamos aqui, pedimos clemência, pelo provimento do recurso.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-
Presidente, também cumprimento o Dr. Idivaldo Lopes de Oliveira pela serena e brilhante sustentação oral.
Em razão de algumas peculiaridades que ele destacou aqui na instrução criminal desta ação penal, respeitosamente, peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

gg*

DATA DA SESSÃO:- 06/08/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença constante no id. 12655314, proferida juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática de
dois crimes de roubo, um na forma consumada e, o outro, na modalidade tentada
, ambos,
majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e, em contexto de continuidade delitiva
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, n/f art. 71, todos do CP), às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixado o valor da unidade no mínimo legal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 30/09/2023, em via pública, no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha/ES, o apelante, em coautoria com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e violência física, subtraiu bolsa com documentos e celular, da vítima
Raquel Lima Oliveira
, então gestante, após derrubá-la e agredi-la fisicamente.

Minutos depois, já na Rua Eli Cardoso, o recorrente, ainda em companhia do comparsa, tentou subtrair a motocicleta da vítima
Edilson Medeiros da Silva
, utilizando a mesma arma de fogo. A vítima reagiu e impediu o roubo, ocasionando a fuga dos agentes.

Descritos os elementos acusatórios, aprecio, inicialmente, a
preliminar defensiva

de nulidade

do reconhecimento fotográfico do acusado
, ante suposta inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que o reconhecimento realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, a ausência de rigor formal das regras previstas na norma supramencionada, não invalida a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada, passando à
análise das teses meritórias.

Pretende a defesa, como tese principal, a
absolvição do acusado, quanto aos

dois crimes patrimoniais, por insuficiência de provas
.

Sem razão, contudo
.

Depois de detido exame do
caderno probatório
, verifico que tanto a materialidade, quanto a autoria dos delitos, restaram demonstradas nos autos através dos boletins unificados de id. 12654480 e id. 12654481, e pela prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes das vítimas, os quais apontam o apelante como um dos autores do crime.

A vítima Raquel Lima Oliveira, além de reconhecer o réu por meio de fotografia na fase policial, identificou a motocicleta utilizada e descreveu detalhadamente a violência sofrida. O reconhecimento foi ratificado judicialmente.

Por sua vez, o ofendido Edilson Medeiros da Silva, também narrou de forma detalhada os fatos, afirmando que um dos autores simulou estar armado, ao colocar a mão por baixo da blusa, aumentando a gravidade da ameaça. Posteriormente, também reconheceu pessoalmente o apelante, como um dos assaltantes. Seu depoimento, além de confirmar os atos narrados pela outra vítima, reforça a identificação do recorrente como partícipe direto na empreitada criminosa.

Vale ressaltar que é
assente
na doutrina e jurisprudência que, nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima -
se segura e coesa, sem intenção de incriminar um inocente ou ver agravada sua situação
- tem relevante valor probatório.

Assim, da análise pormenorizada das provas constantes nos autos, tenho que os dois crimes de roubo perpetrados, tanto o consumado como o tentado, restaram plenamente configurados, indicando inegavelmente, a efetiva participação do apelante nos dois assaltos.

Por outro lado, a defesa
pretende a absolvição do réu, calcada na alegação de atipicidade da conduta
.

Para tanto, argumenta que
as

ações do acusado caracterizam, tão somente, atos

preparatórios

impuníveis
.

Tal argumentação, contudo,
não merece guarida
.

Com efeito, é certo que, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, para a caracterização da tentativa, exige-se que o agente
inicie os atos executórios
, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade,
não consiga consumar o delito
. A jurisprudência do STJ, embora reconheça a relevância da teoria objetivo-formal — segundo a qual a tentativa somente se configura com o início da prática do núcleo do tipo penal —, admite uma
interpretação mais flexível,
quando os atos executórios estão
suficientemente próximos da consumação
.

Ora, no presente caso, os autos demonstram que o apelante e seu comparsa, abordaram
violentamente as vítimas, utilizando ameaças e agressões físicas
. No que se refere especificamente ao crime tentado, contra a vítima
Edilson
, restou comprovado que os agentes tentaram subtrair-lhe a motocicleta,
utilizando-se de grave ameaça e simulação de arma de fogo
, tendo a empreitada sido frustrada pela
reação da vítima
.

Na hipótese, houve efetiva execução da conduta típica, com emprego de violência e tentativa de subtração de bem móvel (motocicleta), sendo a consumação impedida única e exclusivamente pela intervenção do ofendido.
Os atos praticados extrapolam a fase da preparação, iniciando-se a execução típica do roubo
, o que caracteriza a tentativa, merecendo repressão estatal.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000863-16.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença constante no id. 12655314, proferida juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática de
dois crimes de roubo, um na forma consumada e, o outro, na modalidade tentada
, ambos,
majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e, em contexto de continuidade delitiva
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, n/f art. 71, todos do CP), às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 (vinte e sete) dias-multa, fixado o valor da unidade no mínimo legal.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 30/09/2023, em via pública, no bairro Jardim de Infância, em São Gabriel da Palha/ES, o apelante, em coautoria com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e violência física, subtraiu bolsa com documentos e celular, da vítima
Raquel Lima Oliveira
, então gestante, após derrubá-la e agredi-la fisicamente.

Minutos depois, já na Rua Eli Cardoso, o recorrente, ainda em companhia do comparsa, tentou subtrair a motocicleta da vítima
Edilson Medeiros da Silva
, utilizando a mesma arma de fogo. A vítima reagiu e impediu o roubo, ocasionando a fuga dos agentes.

Descritos os elementos acusatórios, aprecio, inicialmente, a
preliminar
defensiva
de nulidade

do reconhecimento fotográfico
do acusado
, ante suposta inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que o reconhecimento realizado sem a observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, a ausência de rigor formal das regras previstas na norma supramencionada, não invalida a decisão condenatória, quando corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada, passando à
análise d
as teses meritórias.

Pretende a defesa, como tese principal, a
absolvição do acusado,
quanto aos
dois crimes
patrimoniais
, por insuficiência de provas
.

Sem razão, contudo
.

Depois de detido exame do
caderno probatório
, verifico que tanto a materialidade, quanto a autoria dos delitos, restaram demonstradas nos autos através dos boletins unificados de id. 12654480 e id. 12654481, e pela prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos firmes das vítimas, os quais apontam o apelante como um dos autores do crime.

A vítima Raquel Lima Oliveira, além de reconhecer o réu por meio de fotografia na fase policial, identificou a motocicleta utilizada e descreveu detalhadamente a violência sofrida. O reconhecimento foi ratificado judicialmente.

Por sua vez, o ofendido Edilson Medeiros da Silva, também narrou de forma detalhada os fatos, afirmando que um dos autores simulou estar armado, ao colocar a mão por baixo da blusa, aumentando a gravidade da ameaça. Posteriormente, também reconheceu pessoalmente o apelante, como um dos assaltantes. Seu depoimento, além de confirmar os atos narrados pela outra vítima, reforça a identificação do recorrente como partícipe direto na empreitada criminosa.

Vale ressaltar que é
assente
na doutrina e jurisprudência que, nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima -
se segura e coesa, sem intenção de incriminar um inocente ou ver agravada sua situação
- tem relevante valor probatório.

Assim, da análise pormenorizada das provas constantes nos autos, tenho que os dois crimes de roubo perpetrados, tanto o consumado como o tentado, restaram plenamente configurados, indicando inegavelmente, a efetiva participação do apelante nos dois assaltos.

Por outro lado, a defesa
pretend
e a
absolvição do réu, calcada na alegação de atipicidade da conduta
.

Para tanto, argumenta que
a
s

ações do acusado
caracteriza
m
, tão somente, ato
s
preparatório
s
impuníve
is
.

Tal argumentação, contudo,
não merece guarida
.

Com efeito, é certo que, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, para a caracterização da tentativa, exige-se que o agente
inicie os atos executórios
, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade,
não consiga consumar o delito
. A jurisprudência do STJ, embora reconheça a relevância da teoria objetivo-formal — segundo a qual a tentativa somente se configura com o início da prática do núcleo do tipo penal —, admite uma
interpretação mais flexível,
quando os atos executórios estão
suficientemente próximos da consumação
.

Ora, no presente caso, os autos demonstram que o apelante e seu comparsa, abordaram
violentamente as vítimas, utilizando ameaças e agressões físicas
. No que se refere especificamente ao crime tentado, contra a vítima
Edilson
, restou comprovado que os agentes tentaram subtrair-lhe a motocicleta,
utilizando-se de grave ameaça e simulação de arma de fogo
, tendo a empreitada sido frustrada pela
reação da vítima
.

Na hipótese, houve efetiva execução da conduta típica, com emprego de violência e tentativa de subtração de bem móvel (motocicleta), sendo a consumação impedida única e exclusivamente pela intervenção do ofendido.
Os atos praticados extrapolam a fase da preparação, iniciando-se a execução típica do roubo
, o que caracteriza a tentativa, merecendo repressão estatal.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.